Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETIRA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FATOS E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIORES AO DELITO SOB APURAÇÃO. REGISTRO INSERVÍVEL. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE CRIMES. SÚMULA 659 DO STJ. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas.
2. Na espécie, a materialidade do crime de estelionato e o dolo do acusado restaram devidamente evidenciados, ante a comprovação de que ele, aproveitando-se da fragilidade da vítima e da confiança nele depositada em razão do relacionamento afetivo, enganou-a, fazendo-a acreditar que ele era advogado e que a auxiliaria em uma ação de inventário, solicitou vantagens financeiras a pretexto de custear supostas despesas processuais e gastos com viagens.
3. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, devendo tal elemento subjetivo ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao próprio aproveitamento econômico, o que se evidenciou na espécie, já que conforme restou apurado durante a investigação, o réu não possuía inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em mero ilícito civil.
4. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime ante a comprovação de que, à época, a vítima se encontrava fragilizada emocionalmente em virtude do falecimento do marido, tanto que conheceu o recorrente no Vale do Amanhecer, onde buscava conforto espiritual.
5. Embora o prejuízo financeiro seja, em regra, consequência natural e inerente ao crime de estelionato, a jurisprudência dominante admite a avaliação desfavorável das consequências do crime quando este se revelar de grande monta, o que se verifica na hipótese.
6. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
6.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base em patamar inferior, não se vislumbra excesso.
6.2. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do julgador, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
7. Se a anotação criminal caracterizadora da reincidência se refere a fatos ocorridos em data posterior ao cometimento do crime sob análise, inviável manter a circunstância agravante da reincidência, nos termos do artigo 63, do Código Penal. Pena reajustada.
8. Uma vez comprovado que o acusado agiu com dolo em relação a cada um dos repasses feitos pela vítima, as quais, inclusive, se operacionalizaram em diferentes formas, como entrega de dinheiro em espécie, cheques e transferências bancárias, mostra-se acertado o reconhecimento de crime continuado, e não de crime único.
8.1. Impõe-se, no entanto, readequar a fração de exasperação aplicada pois, nos termos do enunciado da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de cinco delitos conduz à elevação da pena em 1/3 (um terço).
9. Tratando-se de réu primário, condenado à pena inferior a quatro anos e que teve apenas duas circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor, cabível a fixação do cumprimento de pena no regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, 'c', e §3o, do Código Penal.
10. Afastada a reincidência e preenchidos os demais pressupostos legais do artigo 44 do Código Penal, impõe-se reconhecer o direito a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.